Tribunal: TCU
Processo: 015.106/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 222/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal de Eline Faliane de Araujo Welter. 1.Processo TC- Processo 015.106/2016-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessada: Eline Faliane de Araujo Welter (CPF XXX.729.488-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.